Tribunal: TJES
Processo: 0000414-36.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000414-36.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS GONCALVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000414-36.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS GONCALVES, RYAN CARLOS RODRIGUES VALADARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A
Advogados do(a) APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A, PAULLIANY DE SOUSA - ES15391-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR PARCIALIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/6. MULTA E CUSTAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos, 3 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 433 dias-multa.

O primeiro apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por alegada parcialidade da magistrada sentenciante, sustentou insuficiência de prova para condenação pelo crime de tráfico de drogas, invocou o art. 155 do Código de Processo Penal e requereu absolvição com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, postulou retificação da dosimetria e isenção de custas processuais.

O segundo apelante sustentou ausência e insuficiência de provas quanto à autoria, negou vínculo com o material apreendido na obra, alegou origem lícita do dinheiro encontrado em seu poder e requereu absolvição ou, subsidiariamente, revisão da pena de multa por hipossuficiência financeira.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento dos apelos e pelo provimento parcial do recurso do primeiro apelante, a fim de aplicar a fração de 2/3 à causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com extensão ao corréu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por alegada parcialidade da magistrada sentenciante; (ii) saber se a prova judicializada comprova a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) saber se a dosimetria da pena deve ser reformada, com redução da pena-base e aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração superior; (iv) saber se a pena de multa e as custas processuais podem ser afastadas ou revistas em razão de alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade fundada em alegada parcialidade judicial exige demonstração concreta de atuação comprometida por interesse pessoal, prejulgamento, inimizade, aconselhamento, vínculo ou causa legal apta a macular a equidistância do julgador, não bastando a discordância da parte com a valoração da prova realizada na sentença.

A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois a sentença examinou a materialidade, descreveu a prova oral colhida em juízo, enfrentou a versão defensiva e apresentou os fundamentos pelos quais considerou comprovada a autoria, inexistindo hipótese demonstrada de suspeição, impedimento ou nulidade nos termos do art. 564, III, “m”, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial, que confirmaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, consistentes em cocaína e crack, além de balança de precisão, pinos vazios e embalagens, elementos compatíveis com destinação mercantil.

Não há violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação se fundamenta em prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente nos depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram da diligência e relataram a dinâmica da abordagem, a visualização dos apelantes saindo do local e a localização das drogas na construção.

A denúncia anônima não foi utilizada como prova autônoma de autoria, mas como elemento de contextualização da diligência, posteriormente confirmado por atos presenciais dos agentes públicos e por prova oral judicializada.

Os depoimentos policiais, quando coerentes, harmônicos e submetidos ao contraditório, possuem valor probatório suficiente, sobretudo quando inexistem elementos concretos de falsa imputação, perseguição pessoal ou combinação de versões pelos agentes públicos.

O fato de nenhum entorpecente ter sido encontrado diretamente junto ao corpo dos apelantes não impõe absolvição, pois o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, configura tipo misto alternativo, bastando a prática de qualquer dos núcleos típicos, como guardar, manter em depósito ou ter sob disponibilidade substância entorpecente sem autorização legal.

A versão defensiva de que os apelantes exerciam atividade lícita de reciclagem e de que havia outras pessoas no local não afasta o conjunto probatório, pois a prova judicial indicou vínculo fático entre os acusados e a construção onde foram localizados crack, cocaína, balança de precisão e embalagens.

Não se aplicam as hipóteses absolutórias do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, pois há prova suficiente de vínculo entre os apelantes e o local onde as drogas estavam depositadas, superando-se a dúvida razoável quanto à autoria.

A pena-base deve ser mantida em 6 anos e 2 meses de reclusão, pois a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas, somadas à existência de apetrechos associados ao preparo e acondicionamento para difusão ilícita, autorizam a exasperação da reprimenda, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, com redução em 1/6, inexistindo confissão espontânea a justificar a incidência do art. 65, III, “d”, do Código Penal, diante da negativa de autoria e de propriedade dos entorpecentes.

A fração de 1/6 da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, deve ser mantida, pois o reconhecimento do tráfico privilegiado não impõe automaticamente a fração máxima, cabendo ao julgador fixar o patamar conforme as particularidades do caso concreto.

A aplicação da minorante em fração inferior encontra fundamento na quantidade, variedade e natureza das substâncias apreendidas, bem como na existência de balança de precisão, pinos vazios e embalagens, elementos que indicam maior gravidade concreta da conduta e estrutura de acondicionamento para difusão ilícita.

A pena de multa não pode ser afastada em razão de hipossuficiência financeira, pois integra cumulativamente o preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, devendo eventual incapacidade econômica ser examinada quanto ao valor unitário do dia-multa ou na fase de execução, inclusive para fins de exigibilidade ou parcelamento.

O pedido de isenção de custas processuais não comporta acolhimento na fase recursal, pois a condenação ao pagamento decorre da sucumbência penal, sem prejuízo de posterior análise pelo juízo competente na execução.

IV. DISPOSITIVO

Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto à pena definitiva de 4 anos, 3 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 433 dias-multa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 155, 386, V e VII, e 564, III, “m”; Código Penal, art. 65, I e III, “d”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por LEANDRO DOS SANTOS GONÇALVES e RYAN CARLOS RODRIGUES VALADARES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os recorrentes como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 anos, 03 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 433 dias-multa.

Em suas razões recursais, LEANDRO DOS SANTOS GONÇALVES suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por suposta parcialidade da magistrada sentenciante, com fundamento no art. 564, III, “m”, do Código de Processo Penal.

Sustenta que a condenação teria sido proferida sem prova idônea em relação à prática do tráfico de drogas, apoiando-se, segundo a defesa, em presunções e nos depoimentos dos policiais militares.

No mérito, a defesa de LEANDRO afirma inexistirem elementos contundentes para demonstrar que o apelante praticou qualquer conduta prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Aduz que nenhum entorpecente foi encontrado em poder do réu, mas apenas quantia em dinheiro, e sustenta que os depoimentos policiais devem ser valorados com cautela.

Invoca o art. 155 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a condenação não pode se apoiar em elementos informativos não confirmados por prova judicial robusta.

Ao final, requer a absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia a retificação da dosimetria e a isenção das custas processuais.

O apelante RYAN CARLOS RODRIGUES VALADARES, por sua vez, também requer a reforma da sentença, sustentando ausência e insuficiência de provas quanto à autoria do crime de tráfico de drogas.

A defesa afirma que o apelante negou a propriedade do material apreendido, declarou que não estava na obra e alegou que havia acabado de chegar do trabalho. Sustenta, ainda, que o dinheiro encontrado em poder do recorrente teria origem lícita, decorrente de vendas de “ferro-velho”, atividade que exerceria com reciclagem.

A defesa de RYAN menciona o depoimento de Weverton da Silva Freitas, segundo o qual os réus teriam chegado do trabalho, havia seis pessoas no momento da abordagem e os policiais teriam escolhido apenas alguns dos presentes para condução.

Afirma que tal relato reforça a tese de ausência de vínculo do apelante com os entorpecentes encontrados na obra.

Ao final, requer a absolvição por falta ou insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da pena de multa, em razão da alegada hipossuficiência financeira.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça IZABEL CRISTINA SALVADOR SALOMÃO, opinou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso do apelante Leandro, a fim de fixar a fração da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 em 2/3, estendendo tal patamar ao corréu Ryan.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000414-36.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS GONCALVES, RYAN CARLOS RODRIGUES VALADARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A
Advogados do(a) APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A, PAULLIANY DE SOUSA - ES15391-A

VOTO

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelações criminais interpostas por LEANDRO DOS SANTOS GONÇALVES e RYAN CARLOS RODRIGUES VALADARES, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os recorrentes como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 anos, 03 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 433 dias-multa.

A controvérsia devolvida a esta Câmara Criminal envolve, em primeiro lugar, a preliminar de nulidade da sentença por alegada parcialidade da magistrada sentenciante, suscitada por LEANDRO DOS SANTOS GONÇALVES.

No mérito, ambos os apelantes sustentam insuficiência probatória, quanto à autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, LEANDRO requer a retificação da dosimetria da pena e a isenção de custas, enquanto RYAN CARLOS RODRIGUES VALADARES pleiteia revisão da pena de multa em razão de hipossuficiência financeira.

A preliminar não merece acolhimento.

A defesa de LEANDRO afirma que a sentença seria nula por falta de imparcialidade, ao argumento de que a condenação teria decorrido de convicções pessoais da magistrada e de valoração indevida dos depoimentos policiais. Contudo, a alegação não se confunde com hipótese legal de impedimento ou suspeição.

A imparcialidade judicial não é afastada pelo simples fato de a sentença valorar a prova de modo contrário à pretensão defensiva. Para reconhecimento de nulidade, exige-se demonstração concreta de atuação comprometida por interesse pessoal, prejulgamento, inimizade, aconselhamento, vínculo ou qualquer causa legal capaz de macular a equidistância do julgador.

No caso, a sentença examinou a materialidade, descreveu a prova oral colhida em juízo, enfrentou a versão defensiva e indicou as razões pelas quais entendeu comprovada a autoria. Pode-se discordar da conclusão, mas discordância recursal não transforma fundamentação judicial em parcialidade.

A preliminar, portanto, deve ser rejeitada.

No mérito, a materialidade delitiva está suficientemente demonstrada.

A denúncia descreve a apreensão de 18 papelotes de cocaína, 08 pinos de cocaína, 32 pedras médias de crack, 01 tablete grande de crack, 75 pedras pequenas de crack, 05 pedras grandes de crack, 01 balança de precisão pequena, de cor prata, sacos contendo pinos vazios de microtubos e sacolas transparentes. A sentença registrou que o auto de apreensão e o laudo pericial comprovaram tratar-se de cocaína e crack.

A quantidade, a variedade das substâncias, o fracionamento e a apreensão de balança de precisão e embalagens são elementos compatíveis com destinação mercantil. A controvérsia real não está na existência da droga, mas no vínculo dos apelantes com o material apreendido.

A defesa de LEANDRO sustenta inexistir prova de que ele tenha praticado tráfico de drogas. Afirma que nada ilícito foi encontrado em poder dele, exceto dinheiro, e que a condenação teria sido lastreada em depoimentos policiais que deveriam ser recebidos com reserva. Invoca o art. 155 do Código de Processo Penal e pede absolvição com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP.

A defesa de RYAN segue linha semelhante. Afirma que o apelante negou a propriedade do material, declarou que não estava na obra, sustentou que havia acabado de chegar do trabalho e justificou a origem do dinheiro como proveniente de venda de “ferro-velho”.

Também invoca depoimento de Weverton da Silva Freitas, segundo o qual os réus teriam chegado do trabalho e havia outras pessoas no local da abordagem.

As teses defensivas, contudo, não superam o conjunto probatório judicializado.

A prova oral produzida em audiência aponta que os apelantes foram vistos saindo do local onde os entorpecentes estavam ocultados. O policial militar Aroldo Boeno Braga Junior declarou em juízo:

“Que participou da diligência; disse que participou da prisão; que foi encontrado com os réus apenas dinheiro, porém, os réus saíram do local onde todos os entorpecentes foram achados; que os entorpecentes foram achados com apoio de cão farejador; que o material apreendido estava em 05 (cinco) pontos diferentes; que os policiais da força tática abordaram os réus logo após os mesmos saírem do local dos materiais apreendidos; que já abordou os réus em outro momento, porém, não se lembra se foi encontrado algo de ilícito com os mesmos; que no dia dos fatos foram abordados os réus logo após saírem do local onde foram localizados os ilícitos; que também foram abordados outros indivíduos; que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros.”

O policial militar Gabriel Azevedo Ramos também declarou:

“Disse que participou da diligência; que quem ficou responsável pela localização dos entorpecentes apreendidos foi o Cabo Aroldo Boeno com o apoio do K9; que ele participou efetivamente da abordagem e busca pessoal dos réus; que os réus negaram o serem os donos dos entorpecentes; que visualizou os réus saindo do local onde estava os entorpecentes e também havia denúncia explicando inclusive o modus operandi; que foi pego com os réus apenas dinheiro; que no dia dos fatos não foram encontrados nenhum ilícito com os réus, porém, as drogas encontradas na construção estavam sob a posse dos mesmos; que lá no local, para garantir a integridade física dos policiais, fizeram outras abordagens no local; que os demais abordados não tinham nenhuma correlação com a ocorrência; que claramente visualizou os réus saindo do local e confirma que são os réus; que durante a abordagem os réus não disseram a origem do dinheiro encontrado com eles; que não sabe informar se os réus trabalham; que naquele dia eles não estavam trabalhando; que em patrulhamento sempre visualiza os réus perambulando pelas ruas.”

Esses depoimentos foram prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e não permanecem isolados. Eles se harmonizam com a notícia prévia recebida pela polícia, com a indicação de que indivíduos utilizavam obra para ocultar drogas, com a visualização dos acusados deixando o local, com a dispersão após percepção da viatura e com a localização das substâncias em pontos distintos da construção, mediante auxílio de cão farejador.

A denúncia anônima, por si só, não autoriza condenação. Entretanto, neste caso, não foi utilizada como prova autônoma de autoria, mas como elemento de contextualização da diligência, posteriormente confirmado por atos policiais presenciais e por prova oral colhida sob o contraditório.

Também não procede a alegação de ofensa ao art. 155 do CPP.

A condenação não se apoiou exclusivamente em elementos informativos do inquérito. A sentença fundou-se, sobretudo, nos depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram da diligência e relataram, perante a autoridade judicial, a dinâmica da abordagem e da localização das drogas.

O fato de nenhum entorpecente ter sido encontrado diretamente no bolso ou junto ao corpo dos apelantes não conduz, por si, à absolvição.

O art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é tipo misto alternativo. A configuração do delito não depende de flagrante ato de venda. Basta a prática de qualquer dos núcleos típicos, como guardar, ter em depósito, trazer consigo ou manter sob disponibilidade substância entorpecente sem autorização legal.

Aqui, a imputação não está centrada em venda direta, mas na manutenção de drogas em depósito na obra de onde os acusados foram vistos saindo.

A apreensão de elevada quantidade de crack e cocaína, balança de precisão e embalagens confirma a finalidade de traficância. A autoria decorre da conjugação desses elementos com a prova oral judicial.

A tese de que os réus trabalhavam com reciclagem também foi examinada. RYAN declarou:

“Que convive com a prima do réu Leandro; que no dia dos fatos tinha saído cedo para Dores e que tinha acabado de chegar do serviço; que o dinheiro era do sogro; que o produto do dinheiro era das vendas de “ferro-velho” feitas no dia; que o sogro retiraria o percentual dele; que não estava na obra; que a obra é próxima a casa do sogro; que não sabe dizer se viu alguém saindo da obra; que não sabe quem usa a obra para guardar ilícitos; que só conhece o João Vitor (outro réu) de vista; QUE O MATERIAL APREENDIDO NÃO LHE PERTENCE; QUE A OBRA É DA MÃE DE ATHYLA; que quando foi abordado, João Vitor já estava sendo abordado; que João Vitor não trabalha com ele”.

O informante Weverton da Silva Freitas, por sua vez, afirmou:

“OS RÉUS TINHAM CHEGADO DO TRABALHO; QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM TINHAM 06 (SEIS) PESSOAS E OS POLICIAIS ESCOLHERAM OS RÉUS; que os réus trabalham com reciclagem; que viu a abordagem policial; que apenas viu a abordagem; que os réus Ryan e Leandro estavam na beira do rio; que viu os réus indo trabalhar pela manhã; que não conhece o réu João Vitor”.

A versão defensiva apresenta narrativa alternativa, mas não neutraliza a prova acusatória.

O próprio depoimento de Weverton indica que ele “apenas viu a abordagem”, o que limita o alcance de seu relato quanto aos momentos anteriores, especialmente quanto à saída dos apelantes da obra, fato afirmado pelos policiais.

A alegação de exercício de atividade lícita tampouco exclui a prática delitiva, sobretudo diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas no local de onde os acusados foram visualizados saindo.

Não se ignora que outras pessoas foram abordadas. Porém, a prova judicial indicou que os demais abordados não guardavam correlação com a ocorrência, enquanto os apelantes correspondiam à dinâmica observada pelos policiais. A defesa não demonstrou motivação concreta para falsa imputação, perseguição pessoal ou combinação de versões pelos agentes públicos.

Também é importante registrar que a condenação não pode decorrer de condição social, aparência, circulação em via pública ou comentário genérico sobre rotina dos acusados.

O fundamento condenatório válido, neste caso, não é eventual percepção subjetiva sobre modo de vida, mas a prova objetiva e oral de que os réus foram vistos deixando a construção onde, logo em seguida, foram encontrados crack, cocaína, balança e embalagens.

Por isso, não se aplica o art. 386, V, do CPP, pois há prova de vínculo fático entre os apelantes e o local onde as drogas estavam depositadas. Também não incide o art. 386, VII, do CPP, pois a prova judicializada é suficiente para superar dúvida razoável quanto à autoria.

Mantém-se, portanto, a condenação de LEANDRO DOS SANTOS GONÇALVES e RYAN CARLOS RODRIGUES VALADARES pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo à dosimetria.

Na primeira fase, a sentença fixou a pena-base em 06 anos e 02 meses de reclusão. A exasperação acima do mínimo legal foi justificada pela quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, circunstâncias preponderantes nos crimes previstos na Lei de Drogas, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

O aumento deve ser mantido.

A culpabilidade não recebeu valoração autônoma desfavorável para além da reprovabilidade própria do tipo penal. Os antecedentes não foram utilizados para agravar a pena-base. A conduta social e a personalidade também não foram valoradas negativamente de forma independente. Os motivos do crime permanecem inerentes à traficância. As circunstâncias e consequências do delito não receberam fundamentação autônoma diversa da apreensão das drogas e dos apetrechos. O comportamento da vítima é neutro, pois se trata de crime de perigo abstrato contra a saúde pública.

A sentença, portanto, concentrou a elevação da pena-base no vetor expressamente autorizado pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 18 papelotes de cocaína, 08 pinos de cocaína, 32 pedras médias de crack, 01 tablete grande de crack, 75 pedras pequenas de crack e 05 pedras grandes de crack, além de balança de precisão, pinos vazios e embalagens.

A apreensão não se limita a quantidade singela de entorpecente, mas envolve drogas distintas, em múltiplas porções, acompanhadas de instrumentos associados ao preparo e acondicionamento para difusão ilícita.

Desse modo, não procede o pedido defensivo de redução da pena-base ao mínimo legal. A valoração negativa da natureza e da quantidade da droga encontra suporte concreto na prova reconhecida pela sentença e amparo direto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A fixação em 06 anos e 02 meses de reclusão mostra-se proporcional ao fundamento utilizado, sem excesso manifesto que autorize intervenção recursal.

Na segunda fase, a sentença reconheceu a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, reduzindo a pena em 1/6. A reprimenda passou, então, de 06 anos e 02 meses de reclusão para 05 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão.

Esse ponto não comporta reparo.

A atenuante foi corretamente reconhecida na origem e aplicada em fração usual de 1/6. Não há agravantes a compensar. Também não há outra atenuante legal a reconhecer. A negativa de autoria e de propriedade dos entorpecentes impede a incidência da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Assim, preserva-se a pena intermediária em 05 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão.

Na terceira fase, o Juízo de origem reconheceu a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-a na fração de 1/6. Com isso, a pena definitiva foi fixada em 04 anos, 03 meses e 11 dias de reclusão, além de 433 dias-multa.

A fração de 1/6 deve ser preservada.

Embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha opinado pela aplicação do redutor em 2/3, a sentença apresentou fundamento suficiente para adoção de fração inferior, especialmente diante da quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como da existência de balança de precisão, pinos vazios e embalagens, elementos que revelam maior gravidade concreta da conduta.

O reconhecimento do tráfico privilegiado não impõe, automaticamente, a aplicação da fração máxima. O art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 prevê redução variável, de 1/6 a 2/3, cabendo ao julgador estabelecer o patamar conforme as particularidades do caso concreto.

Neste caso, embora não haja prova suficiente de dedicação habitual a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, o conjunto apreendido demonstra expressiva estrutura de acondicionamento e variedade de substâncias, o que autoriza redução em patamar menor.

A aplicação da fração de 1/6 não configura
bis in idem
.

Na primeira fase, a natureza e a quantidade das drogas foram consideradas para fixação da pena-base acima do mínimo, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Na terceira fase, a fração da minorante foi definida à luz da gravidade concreta do contexto global da apreensão, que compreendeu não apenas drogas variadas e fracionadas, mas também balança de precisão, pinos vazios e embalagens, elementos compatíveis com difusão ilícita estruturada.

Portanto, deve ser mantida a redução de 1/6 pelo tráfico privilegiado, preservando-se a pena definitiva de 04 anos, 03 meses e 11 dias de reclusão.

A pena de multa também deve ser mantida.

RYAN CARLOS RODRIGUES VALADARES requer revisão da sanção pecuniária sob alegação de hipossuficiência financeira. Contudo, a pena de multa integra cumulativamente o preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e possui aplicação obrigatória em caso de condenação.

A condição econômica do réu não autoriza afastamento integral da multa. Tal circunstância deve ser considerada na fixação do valor unitário do dia-multa e, posteriormente, na fase de execução, quanto à exigibilidade, parcelamento ou eventual impossibilidade de pagamento.

Como a pena privativa de liberdade foi mantida nos exatos termos da sentença, e como a sanção pecuniária foi fixada de forma proporcional ao cálculo penal realizado, preserva-se também a pena de 433 dias-multa, nos termos estabelecidos na origem.

O pedido de isenção de custas formulado por LEANDRO igualmente não comporta acolhimento nesta fase recursal. A condenação ao pagamento das custas decorre da sucumbência penal. Eventual hipossuficiência poderá ser examinada pelo juízo competente no momento da execução, inclusive para fins de suspensão da exigibilidade, se cabível.

Dessa forma, mantenho integralmente a dosimetria realizada na sentença, preservando a pena definitiva de 04 anos, 03 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 433 dias-multa.

Diante do exposto, nego provimento aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.